Tribunal: TJDFT
Processo: 0743261-22.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/vencido, contra sentença que: a) o condenou na obrigação de desbloquear a conta poupança de titularidade da autora e b) e o condenou a pagar R$ 4.000,00 a título de danos morais. Em seu recurso, sustenta ausência de falha na prestação de serviço, uma vez que o bloqueio advém de segurança interna para verificação das transações bancárias e, por isso, não haveria ato ilícito ou responsabilidade e, assim, não há dano moral a ser indenizado. Pugna pela reforma da sentença e, subsidiariamente, pela minoração do valor dos danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 33048449). Contrarrazões apresentadas (ID 33048558).
III. Pedido de efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável à parte. No caso, ante a inexistência de possíveis danos, o recurso deve ser recebido somente no efeito devolutivo. Pedido de efeito suspensivo rejeitado.
IV. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado no caso dos autos.
VI. A autora informa que no dia 17/08/2020 sua conta bancária foi bloqueada pelo banco, que informou que teria aberto uma “subconta”, considerando que o valor que a autora teria recebido seria suspeito. Mesmo a autora tendo comprovado a origem do dinheiro oriundo da venda de um imóvel, o banco réu manteve o bloqueio do valor, sem contar que estava ciente de que a conta é destinada ao recebimento do valor da pensão alimentícia de sua filha. Caberia ao réu comprovar os motivos que ocasionaram o bloqueio da conta corrente da autora, ônus do qual não se desincumbiu. Apesar das alegações, não houve comprovação de que o bloqueio ocorreu em virtude de irregularidades no recebimento dos valores e na utilização da conta, tampouco que a autora teria dado causa ao bloqueio. Não há, ainda, qualquer documento que indique suspeita de fraude, prova que seria de fácil demonstração. Verifica-se que mesmo após diversas tentativas da autora em solucionar o problema, o réu manteve a conta bloqueada por aproximadamente 1 ano, sem que a requerente pudesse ter acesso ao saldo em sua conta poupança. Conclui-se, portanto, que o bloqueio da conta bancária da autora ocorreu de forma indevida, em virtude de falha na prestação do serviço. Assim, impõe-se a condenação do réu na obrigação de desbloquear referida conta, bem como na obrigação de indeniza-lo por eventuais danos causados.
VII. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O bloqueio indevido da conta corrente é suficiente para impor ao correntista insegurança, sentimento de angústia e descontrole de suas finanças pessoais, atingindo-lhe os direitos de personalidade, a dar ensejo à reparação por danos morais.
VIII. No que se refere ao dano moral, no caso específico dos autos, necessário considerar que a autora foi vítima de falha na prestação de serviço dos procedimentos adotados pelo réu e suportou o ônus dos prejuízos oriundos de ter valores bloqueados em sua conta, em especial porque houve a impossibilidade de utilização da conta para recebimento da pensão alimentícia de sua filha. Tais circunstâncias evidenciam situação de extremo desgaste, insegurança e aflição, que ultrapassam o mero aborrecimento e atinge a esfera pessoal do consumidor, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
IX. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano e a peculiaridade do direito lesado. De igual forma, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte requerida uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Portanto, o valor fixado no juízo a quo de R$ 4.000,00 atende aos parâmetros acima explicitados, devendo ser confirmado.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.